Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PROVA EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA COLHIDA EM JUÍZO E PELO DEPOIMENTO EMPRESTADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Penal, em seu art. 413, trata a pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, porque nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate, afastando-se o pedido de despronúncia.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados nos depoimentos judiciais das testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.3. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência; do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, o que ocorre no caso específico, no qual foram noticiadas pela prova oral, dentre as quais o depoimento judicial de uma das testemunhas, emprestado de outro processo, o qual se mostra válido à luz do disposto no art. 372 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.